Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 580 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente a fim de garantir a ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva observou os parâmetros legais, se há risco à ordem pública, se deve ser estendida a revogação da prisão preventiva concedida à corré (art. 580 do CPP) e se há contemporaneidade na custódia cautelar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o paciente e outros membros do grupo criminoso ainda estarem soltos em razão do não cumprimento do mandado de prisão e a recente notícia de que houve novo golpe aplicado com o mesmo modus operandi indicam a evidente probabilidade de que o paciente e seus comparsas ainda estejam atuando na atividade ilícita, sendo a custódia cautelar a única medida capaz de cessar a reiteração delitiva e, consequentemente, garantir a ordem pública.
4. O art. 580 do CPP autoriza a concessão do efeito extensivo quando os réus se encontram em situação semelhante, o que não ocorre no presente caso.
5. A contemporaneidade está relacionada à manutenção dos requisitos que ensejaram a custódia preventiva, e não ao momento em que os fatos foram praticados. 5.1. Havendo subsistência do risco à ordem pública, não se pode falar em ausência de contemporaneidade.
6. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não afasta a segregação cautelar quando presentes seus requisitos, como no caso concreto.
7. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.